Tribunal: TJBA
Processo: 0511053-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511053-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil Sa

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: Fábio Sampaio Rego

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, YASMIN ZOLLINGER DE COELHO REGO

ACORDÃO

DIR
EITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I - É inviáve
l o acolhimento de embargos declaratórios, quando não existe omissão, obscuridade ou contradição, ou, ainda, erro material na decisão embargada.

II – Os fundamentos necessários à formação do convencimento da manutenção da decisão que se deu parcial provimento ao recurso f
oram devidamente destacados.

III –
Patenteada a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, impõe-se a rejeição dos embargos aclaratórios.

IV – Embargos de declaração
não acolhidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n.
0511053-39-2019-805-0001
,
sendo Embargante
FÁBIO SAMPAIO REGO
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões
,

Presidente

Des
a. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1.